Tribunal: CARF
Processo: 10166.909700/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.909700/2011-93
ACÓRDÃO
1102-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
IRPJ. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO
NA FONTE. INFORME DE RENDIMENTOS COMO DOCUMENTO HÁBIL.
Nos termos do art. 942 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), o Informe de Rendimentos constitui documento hábil e idôneo
para comprovar a retenção do Imposto de Renda na Fonte, não podendo
ser desconsiderado com fundamento exclusivo em divergência com
registros de natureza meramente informativa, como os constantes do
Portal da Transparência da União, cuja função não é probatória, tampouco
possui presunção absoluta de veracidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares, e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para admitir a retenção
no valor do crédito remanescente de R$ 26.006,86 (vinte e seis mil e seis reais e oitenta e seis
centavos) referente a formação do saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre de 2005, e
homologar as compensações em litígio até o limite do direito creditório ora reconhecido.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909700/2011-93
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Cecilia Lustosa da Cruz
(substituto[a] integral), Cristiane Pires McNaughton, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Roney Sandro Freire Correa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de declaração de compensação de saldo negativo de IRPJ
apresentados pela Recorrente, com a utilização de crédito relativo ao terceiro trimestre do ano-
calendário de 2005, no valor de R$ 1.684.782,20.
A Derat Brasília (DF) reconheceu o direito creditório de R$ 1.382.478,79 e
homologou as compensações formuladas tão somente com o respaldo desse montante em razão
de não ter sido totalmente convalidada a composição do crédito (em R$):

Os valores não confirmados restaram justificados conforme a tabela abaixo
reproduzida:

Dessa forma, a RFB glosou o valor de R$ 302.306,43.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909700/2011-93
3
Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02 a
11) na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas eram improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, a 1a Turma de Julgamento da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, por unanimidade de votos,
decidiu por julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, conforme os
seguintes termos extraídos do voto:
Constata-se:
a) A contribuinte comprova que a retenção de referência 13 foi informada sob
CNPJ diferente do que consta no PER/DCOMP.
b) As retenções de referências 5 e 13 estão confirmadas no DW pelos exatos
valores informados no PER/DCOMP.
c) As retenções de números 2, 3 e 4 são confirmadas parcialmente pelo DW: na 2,
o sistema respalda apenas R$ 53.335,82; na 3, R$ 10.243,62 (informado no
PER/DCOMP: R$ 15.332,20); e na 4, R$ 553,27. Os comprovantes apresentados
corroboram os valores do DW, exceto quanto à retenção de referência 2. Neste
caso, optou-se por desconsiderá-lo porque seus valores não condizem com os do
Portal da Transparência da União, os quais, por outro lado, coadunam-se com o
DW;
d) A retenção de número 9 foi informada no PER/DCOMP com o CNPJ
46.377.800/0004-70 (SSP Polícia Militar – SP) e não 92.772.821/0107 12 (Varig).
e) Em relação às referências 6 a 12, relembra-se que os registros contábeis não
são os instrumentos legalmente hábeis para a comprovação das retenções na
fonte; no entanto, o DW reconheceu R$ 1.008,58 em retenções efetuadas pela
Varig (o PER/DCOMP somente informou uma retenção por R$ 1.132,12).
f) A retenção de referência 1, pelo valor de R$ 12.127,56 (tal qual informado no
PER/DCOMP), cujo comprovante foi trazido pela defesa (código de receita 6190),
é corroborada pelo Portal da Transparência da União.
Assim, agregando-se o montante de retenções de imposto de renda na fonte de
R$ 4.947.156,41, reconhecido pelo DW, aos R$ 12.127,55 atestados pelo Portal da
Transparência, atinentes à referência 1, o saldo negativo confirmado pode ser
assim recalculado:

As receitas oferecidas à tributação na DIPJ são compatíveis com o rendimento
bruto informado pelas fontes. Não houve autuação que pudesse ter alterado o
saldo negativo informado na DIPJ.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909700/2011-93
4
Diante do exposto, voto por afastar as preliminares de nulidade, por indeferir os
pedidos de perícia e diligências e pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, de modo a reconhecer a parcela de crédito de R$ 183.604,42 e
autorizar compensações formuladas até esse limite.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
SALDO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
O reconhecimento do saldo negativo de IRPJ deve ser realizado à medida da
confirmação das parcelas de sua composição.
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVANTES.
As deduções do imposto de renda retido na fonte, para fins de cálculo do imposto
a pagar ou do saldo negativo, devem ser amparadas em comprovantes de
retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 144/159),
no qual pugna, em síntese:
(a) pelo reconhecimento da totalidade do crédito tributário, oriundo de IRRF, para
o 3o Trimestre de 2005, requerendo, desde já, a realização de diligências para
apuração da veracidade da contribuição compensada e, caso seja necessário, o
deferimento da posterior juntada de documentos complementares;
(b) pela declaração de nulidade do v. acordão, em razão do não atendimento do
primado da verdade material e por conta da insuficiência da motivação para a
glosa do crédito do IRRF;
(c) pela realização de diligências para análise dos Informes de Rendimentos, que
deverão ser apresentados pelas Fontes Pagadoras, para as parcelas não
constantes no Sistema DW, buscando a fiscalização a verdade dos fatos;
(d) pela consideração como prova de toda documentação juntada aos autos, que
demonstram cabalmente o direito creditório da Recorrente, referente às
compensações não homologadas;
(e) pelo acolhimento integral das retenções na fonte, tendo em vista que foram
oferecidas à tributação pela Recorrente, conforme restou comprovado nesses
autos;
(f) para que seja mantida a decisão a quo somente em relação ao reconhecimento
do montante de R$ 183.604,42 de IRRF;
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909700/2011-93
5
(g) requer, ainda, que eventuais erros nas obrigações acessórias da Recorrente
(PER/DCOMPs e DIPJ, por exemplo) sejam reconhecidos de ofício por este Eg.
CARF, não prejudicando o acatamento do crédito do imposto de renda retido na
fonte devidamente comprovada nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, portanto, dele conheço.
2
PRELIMINAR DE MÉRITO: NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Preliminarmente ao mérito, a Recorrente pede a nulidade do acórdão que analisou
sua Manifestação de Inconformidade, “em razão do não atendimento do primado da verdade
material e por conta da insuficiência da motivação para a glosa do crédito do IRPJ retido na fonte.”
Da minuta é possível inferir que a Recorrente deseja a declaração de nulidade por
entender que a DRJ errou nos cálculos por ela efetuados, uma vez que “outros valores foram
reconhecidos pelos I. Julgadores por Informes de Rendimentos apresentados pela Recorrente e
que não constavam no Sistema DW da Receita Federal, de modo que, no cálculo elaborado para
chegar-se ao valor do crédito a ser reconhecido, bem como do valor do Saldo Negativo, deveria a
D. DRJ somar ao montante remanescente de IRRF constante no DW, não somente o valor de R$
12.127,55, mas todo o montante reconhecido por outras fontes”.
Ocorre que da minuta da Recorrente (fls. 148) é possível verificar que ela
compreendeu os cálculos efetuados pela DRJ, de modo que apresenta tabela pontuando os
valores utilizados e refuta especificamente o que não concorda:
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909700/2011-93
6

13. Ocorre que, analisando os valores reconhecidos pela D. DRJ, verifica-se que
outros valores foram reconhecidos pelos I. Julgadores por Informes de
Rendimentos apresentados pela Recorrente e que não constavam no Sistema DW
da Receita Federal, de modo que, no cálculo elaborado para chegar-se ao valor do
crédito a ser reconhecido, bem como do valor do Saldo Negativo, deveria a D. DRJ
somar ao montante remanescente de IRRF constante no DW, não somente o valor
de R$ 12.127,55, mas todo o montante reconhecido por outras fontes, conforme
se demonstrará a seguir.
14. Assim, a diferença entre o Saldo Negativo Informado pela Recorrente - R$
1.684.782,20 e o calculado pela D. DRJ (R$ 1.566.083,21) é da ordem de R$
118.698,99, que é o valor pendente de reconhecimento para a homologação da
integralidade das compensações realizas pela Recorrente.
15. Todavia, conforme se demonstrará a seguir, o v. acórdão merece reforma,
haja vista que, além do erro de cálculo acima mencionado para os valores já
reconhecidos, a D. DRJ ainda ignorou Informes de Rendimentos apresentados pela
Recorrente que comprovam as retenções informadas em PER/DCOMP.
Assim, verifica-se, que no presente caso, não há a presença de prejuízo ao direito à
ampla defesa e ao contraditório da Recorrente que possam implicar a nulidade da decisão a quo,
de acordo com o art. 59 do Decreto n. 70.235/72. Razão pela qual, afasto a alegação de nulidade
do acórdão recorrido.
Quanto a alegação de erro no computo do valor de R$ 43.858,37 entendo se tratar
de questão de mérito, razão pela qual a enfrentarei no item subsequente.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909700/2011-93
7
3
MÉRITO: ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
A Recorrente inicia sua defesa de mérito afirmando que o valor de R$ 43.858,37
referente a fonte pagadora de CNPJ no 33.000.167/0001-01, teria sido reconhecido pela DRJ que
haveria informado que o valor constava do sistema de DW. No entanto, segundo a Recorrente:
“pela íntegra dos autos, é possível verificar que o reconhecimento se deu em razão do Informe de
Rendimentos apresentado pela Recorrente às fls. 18 dos autos, já que não há o destaque do
referido valor no sistema da RFB.”. E prossegue:
21. Verifica-se, pelo Informe de Rendimentos acima, que os tributos foram retidos
na fonte pelo código de receita 6190, cujo percentual da alíquota correspondente
ao IR é de 4,8%, de modo que foi possível os I. Julgadores identificarem que a
soma da retenção de IR no trimestre foi de R$ 43.858,37, exatamente o valor
informado pela Recorrente em PER/DCOMP, levando-se ao reconhecimento do
crédito.

22. Dessa feita, tendo sido o valor de R$ 43.858,37 reconhecido pelo informe de
rendimentos apresentado pela Recorrente na Manifestação de Inconformidade
(fl. 18) e não pelo Sistema DW, a D. DRJ, na elaboração do seu cálculo do crédito a
ser reconhecido e do Saldo Negativo, não poderia ter somado somente o valor de
R$ 12.127,55 ao montante remanescente no Sistema DW após o despacho
decisório, haja vista que o montante de R$ 43.858,37 também foi reconhecido por
outras fontes.
No entanto, compulsando os autos, é possível verificar, à fls. 124, que o valor
correspondente a R$ 43.858,37 constava do sistema DW.

Em sendo assim, considero que o valor foi confirmado pela DRJ com base no
sistema DW.
Na sequência, a Recorrente afirma que em relação ao valor de R$ 79.342,68,
relativo à fonte pagadora de CNPJ no 00.394.536/0004-81, a DRJ reconheceu apenas o valor de R$
53.335,82, alegando que embora a Recorrente tenha apresentado documento que comprova a
retenção de valor superior ao constante no DW, “optou-se por desconsiderá-lo porque seus
valores não condizem com os do Portal da Transparência da União”.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909700/2011-93
8
Verifico que para comprovar a retenção do referido valor, a Recorrente juntou aos
autos Informe de Rendimentos (fls. 15) que demonstram os valores retidos:

O valor total retido teria sido, assim, de R$ 82.377,95, valor maior do que o
compensado pela Recorrente.
Da decisão da DRJ é possível constatar que ela admitiu todos os informes de
rendimento como provas aptas a comprovar os valores retidos, a exceção do valor de R$
79.342,68, pois não foi possível identificá-lo no portal da transparência da União, sistema externo
à Receita Federal, mas apenas, como já dito, a quantia de R$ 53.335,82:

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909700/2011-93
9

Apesar da alegação da DRJ, entendo que esta não poderia afastar um documento
idôneo apresentado pela contribuinte, sendo que aceitou o mesmo documento em outra
oportunidade, simplesmente por não identificar o valor em um sistema que não representa
valores absolutos, um vez que é notório que diversas fontes pagadoras embora cumpram com a
obrigação principal de retenção do tributo, muitas vezes descumprem a obrigação acessória de
apresentar o Informe de Rendimentos e de declarar o tributo retido em sua DIRF.
Ademais, o artigo 942 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), dispõe
que o Informe de Rendimentos é um Comprovante de retenção de Imposto de Renda Retida na
Fonte:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras
pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em
duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo
aprovado pela Secretaria da Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o,
e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Além disso tem-se que Súmula 143 do CARF estabelece que a prova do imposto de
renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. Isso significa que o contribuinte pode utilizar outros meios de prova
para demonstrar a retenção do imposto. Mas também significa que o comprovante de retenção
também é um meio hábil para comprovar o imposto de renda retido na fonte.
Assim, voto por admitir o valor de R$ 79.342,68 na integra, uma vez demonstrado
pela Recorrente, por documento idôneo, sua retenção.
4
DISPOSITIVO
Ante todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
admitir a retenção no valor do crédito remanescente de R$ 26.006,86 (R$ 79.342,68 - R$
53.335,82) referente a formação do saldo negativo de IRPJ do terceiro trimestre de 2005, e
homologar as compensações em litígio até o limite do direito creditório ora reconhecido.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.637 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.909700/2011-93
10

Fl. 207
DF CARF MF
Original